Tribunal: STF
Processo: RE 1321096
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – MATÉRIA IDÊNTICA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de extinção da punibilidade. No extraordinário, o recorrente aponta violados o artigo 5º, inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal. Evocando o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.150, afirma não constituir óbice à extinção da pena o não pagamento da multa, articulando com a natureza de dívida de valor, vedada a conversão em pena privativa de liberdade. Sublinha não ter sido iniciado processo executivo para cobrança.
    2. Colho do acórdão o seguinte trecho: 
    Dessa forma, consolidada pelo Pretório Excelso e pela egrégia 6ª Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, a premissa de não ter a pena de multa perdido seu caráter criminal, – tanto que agora o artigo 51, do Código Penal, com a nova redação dada pela recente Lei nº 14.964/2019, expressamente prevê que ela “será executada perante o juiz de execução penal” –, disso se conclui pela impossibilidade de se declarar extinta a punibilidade do condenado que cumpriu a pena carcerária, mas não efetuou o pagamento da multa, na medida em que ela compõe, ao lado daquela, o título condenatório.
    A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal, na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.150, redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de agosto de 2018, assentou a natureza de sanção criminal da pena de multa. Confiram a ementa:
    Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 
    1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal.
    2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais.
    3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias).
    4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. 
    Na ocasião votei vencido, entendendo afastada a natureza criminal da pena de multa, considerada a sua transformação legal em dívida de valor. 
    3. Ante o precedente, ressalvada óptica pessoal, nego seguimento ao extraordinário. 
    4.Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator